Tribunal: STF
Processo: ARE 1586179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PLURALIDADE DE APELANTES - RÉUS CONDENADOS PELOS CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE - RECURSO DOS RÉUS - 1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL - SUPOSTA NULIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELO GAECO - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS RATIFICADOS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA COM LEGÍTIMA ATRIBUIÇÃO PARA ATUAR NO FEITO - 2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO - REJEITADA - CRIME PERMANENTE PRATICADO EM TERRITÓRIO DE DUAS OU MAIS JURISDIÇÕES - COMPETÊNCIA FIRMADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO - 3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP - 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - REJEITADA - MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DE PERÍCIA NAS VOZES - ÁUDIOS DISPONIBILIZADOS NA ÍNTEGRA - PRAZO DE QUINZE DIAS QUE PODE SER PRORROGADO POR MAIS DE UMA VEZ - 5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO - REJEITADA - MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, SOBRETUDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PELA PROVA TESTEMUNHAL - LAUDO PERICIAL JUNTADO À AÇÃO PENAL ORIUNDA DO FLAGRANTE - 6. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - SILÊNCIO DO MAGISTRADO A QUO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS - NULIDADE REJEITADA - 7. PRELIMINAR DE BIS IN 1DEM - INOCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS, APREENSÃO DE DROGAS E INTEGRANTES DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL PARADIGMA QUE SE MOSTRAM DISTINTOS - MÉRITO: 8. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N.° 11.343/2006 - INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO - PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO A UM DOS APELANTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO SEU ENVOLVIMENTO NA AQUISIÇÃO, NO ARMAZENAMENTO OU NO TRANSPORTE DA DROGA APREENDIDA - IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS - IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, SOBRETUDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PELA PROVA TESTEMUNHAL - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS FEDERAIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - 80(1El AS CR1MEN1S CONFIGURADA - ÂNIMO ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS - 9. DOSIMETRIA PENAL: PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS - INVIABILIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES - EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.° 11.343/2006 - 10. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA - DESCABIMENTO - REINCIDÊNCIA COMPROVADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE, COMPLEMENTADA POR INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO - 11. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI ANTITÓXICOS - IMPOSSIBILIDADE - INTERESTADUALIDADE DO EMPREENDIMENTO ESCUSO DEMONSTRADA - DESNECESSIDADE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS - BIS IN 1DEM NA APLICAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE PARA AMBOS OS DELITOS - NÃO OCORRÊNCIA - 12. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI N.° 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - AGENTES CONDENADOS PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS - DEMONSTRADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - 13. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃODE MENOR IMPORTÂNCIA DE ALGUNS APELANTES [ART. 29, §1°, DO CÓDIGO PENAL] - INVIABILIDADE - AÇÕES IGUALMENTE RELEVANTES NO CONTEXTO DA DIVISÃO DE TAREFAS - CO AUTORIA CARACTERIZADA - 14. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - INVIABILIDADE - QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO PISO LEGAL - CRITÉRIO BIFÁSICO OBSERVADO - 15. PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - FIANÇA PRESTADA - VINCULAÇÃO AO RESULTADO DO PROCESSO - 16. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS - NÃO-CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO APELANTE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO - BENS DE TERCEIROS - RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE - DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Embora a denúncia tenha sido oferecida por promotor integrante do GAECO, após o reconhecimento da incompetência do juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e a subsequente remessa do feito ao juízo competente (3 a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), houve a ratificação da inicial acusatória e de todos os atos processuais anteriores pela promotora com legítima atribuição para atuar na ação penal, portanto, não há falar em violação ao princípio do promotor natural.
2. O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do CPP, firmando-se a competência pelo critério da prevenção, de modo que no caso concreto é competente o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que primeiro tomou conhecimento da infração e analisou as medidas cautelares pleiteadas ainda durante o inquérito policial.
3. Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual.
4. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida excepcional, não há falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.° 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5 a da Carta Magna. Além disso, a interceptação pode ser prorrogada pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, mediante decisão fundamentada. A Lei n.° 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para atestar quem são seus interlocutores, tampouco impõe a necessidade de degravação integral das conversações, desse modo, basta para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como bem observado na hipótese.
5. Conforme precedentes do STF, “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). ” (STF, HC 130265, Rei. Min. TEORI ZAVASCKI).Destarte, não se cogita a nulidade da sentença por ausência de laudo toxicológico, e muito menos a absolvição dos apelantes pelo mesmo fundamento, uma vez que a apreensão de 396,8kg de cocaína encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas interceptações telefônicas e pela prova testemunhai produzida em juízo, que certificam de forma cristalina a existência material do crime, sem olvidar que o respectivo laudo pericial de constatação de entorpecente instruiu a ação penal originada da prisão em flagrante do corréu que concorria para o transporte da droga.
6. Ainda que o juízo singular tenha sido omisso quanto ao pedido de produção de provas apresentado pelos réus em suas defesas prévias, a inércia dos agentes diante do silêncio do magistrado, deixando de opor embargos no momento oportuno, demonstra o desinteresse deles na produção da prova e, por consequência, torna preclusa a matéria, descabendo cogitar de prejuízo, especialmente diante da prescindibilidade das medidas para o esclarecimento dos fatos.
7. Não há falar em bis in idem pela condenação concomitante de alguns dos réus pelos CASOS 01 e 04 da OPERAÇÃO COMBOIO, pois os respectivos processos criminais tratam de fatos distintos que, embora praticados no âmbito do mesmo esquema criminoso, constituem-se de circunstâncias, apreensão de drogas e integrantes do polo passivo distintos, havendo, no máximo, uma interconexão entre os fatos.
8. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n.° 8, TJMT, IUJ n° 101532/2015, DJE n° 9998, de 11/04/2017). In casu, os testemunhos dos policiais e o conteúdo das interceptações telefônicas são provas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo descabida a almejada absolvição dos agentes com base no aforismo in dubio pro reo, exceto com relação a um dos apelantes, em face de quem não foram angariados elementos capazes de demonstrar seu envolvimento na aquisição, no armazenamento ou no transporte da substância entorpecente apreendida, fazendo jus à absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006. Já com relação ao crime de associação para o narcotráfico, as provas dos autos revelam com substância e segurança a ocorrência do ânimo associativo, estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo possível concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, o que impede o acolhimento da pretensão absolutória.
9. É legítima a fixação das penas básicas acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.° 11.343/2006, eis que pesam em desfavor dos apelantes a expressiva quantidade e também a natureza da substância entorpecente apreendida - 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína, tóxico de elevadíssimo poder viciante e em quantidade que evidencia o poderio econômico do grupo criminoso.
10. Consoante entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.° 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sitios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos cficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (IUJ n.° 101532/2015, DJE Edição n.° 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
11. Se a somatória das interceptações telefônicas e da prova testemunhai demonstra de forma indene de dúvidas que ao menos uma parte do entorpecente apreendido era destinado a traficantes radicados no estado do Pará, faz-se imperativa a incidência da causa especial de aumento estampada no artigo 40, inciso V, da Lei n.° 11.343/2006, pois, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado, é despicienda a efetiva transposição das fronteiras estaduais para a configuração dessa majorante [Inteligência do Enunciado Orientativo n.° 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT], Inexiste bis in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.° 11.343/2006 (interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o narcotráfico.
12. A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si só, constitui óbice à incidência da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006, porquanto tal circunstância demonstra a dedicação do indivíduo às atividades criminosas.
13. Não há falar em participação de menor importância em relação a qualquer dos apelantes, quando evidenciado que todos contribuíram ativa e decisivamente para a realização do feito criminoso, desempenhando as ações que lhe foram atribuídas pelo grupo na divisão funcional de tarefas, igualmente relevantes e determinantes, em evidente coautoria.
14. Conforme sedimentado no âmbito dessa e. Corte Estadual, “a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado Orientativo n.° 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 101.532/2015), não sendo eventual hipossuficiência financeira do réu causa justificadora da redução da quantidade de dias-multa idoneamente fixados em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
15. Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, fica vinculada ao resultado do processo, de modo que, absolvido o réu, é restituída integralmente; condenado, servirá ao pagamento das custas, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.
16. Estando os veículos apreendidos em nome de terceiros, o apelante não detém legitimidade para recorrer da decisão que decretou o perdimento destes bens, sendo certo que as restituições deveriam ter sido requeridas pelos legítimos proprietários, os quais quedaram-se inertes.
17. Recurso de um dos réus provido em parte, demais recursos desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente